Tribunal: TCU
Processo: 010.325/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor de Brenno Oliveira Queiroga de Morais, ex-prefeito municipal de Olho d'Água do Borges/RN (gestão 2013 a 2016), e da empresa 3D Construções Ltda., contratada para a execução das obras, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0346/10, registro Siafi 666290, firmado entre a Funasa e aquele munícipio para "execução de melhorias sanitárias domiciliares". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel a empresa 3D Construções Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Brenno Oliveira Queiroga de Morais e da empresa 3D Construções Ltda.; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Funasa das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2014 13.329,02 9/12/2014 17.462,93 25/5/2015 35.522,92 9.4. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8 fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as providências cabíveis.